Tribunal: TJMT
Processo: 1014573-63.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014573-63.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 052.944.911-09 (RECORRENTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

1. Se a instituição financeira bloqueia a conta do consumidor indevidamente, com retenção de valores, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados, bem como em danos materiais.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. O bloqueio indevido de conta bancária, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

4. Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da reclamada desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial:

a) CONDENAR a requerida a restituir ao reclamante o valor de R$ 8.000,64 (oito mil reais e sessenta e quatro centavos);

b) CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).”

Trata-se de recursos inominados interpostos por MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA e PAGSEGURO INTERNET LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, alegando que o quantum fixado é insuficiente diante dos danos sofridos e do caráter educativo da condenação, considerando ainda a capacidade econômica da recorrida e a jurisprudência sobre o tema.

Por sua vez, a ré, segunda recorrente, sustenta que o bloqueio da conta foi justificado por questões de segurança, tendo notificado previamente a parte autora, que agiu no exercício regular de direito previsto expressamente nos termos de uso aceitos pela autora; alega que não praticou qualquer ato ilícito, bem como inexistem danos morais no caso concreto. Subsidiariamente, pugna que seja reduzido o valor da indenização.

A controvérsia recursal cinge-se em dois pontos principais: i) a legalidade ou ilegalidade do bloqueio da conta da parte autora; ii) a existência ou não de danos morais e materiais, bem como o quantum indenizatório adequado.

Com efeito, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A instituição financeira recorrente sustenta que o bloqueio da conta da parte autora ocorreu de forma legítima, fundamentando-se nos termos e condições de uso da plataforma, previamente aceitos pelo consumidor.

Ocorre que, ao analisar os documentos acostados aos autos, embora a parte Requerida sustente ter notificado previamente o Autor, verifico que o print de tela colacionado no bojo da contestação (id. 316608371, pág. 08), não consta data, sendo impossível comprovar através desta, que houve notificação prévia.

A Resolução no 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, mencionada na sentença recorrida, estabelece procedimentos específicos para o encerramento de conta corrente, exigindo comunicação prévia por escrito e transparência nas motivações. A simples alusão a "comportamentos irregulares", sem maior detalhamento, não atende aos requisitos de informação clara e adequada ao consumidor, previstos no art. 6o, III, do CDC.

Nesse contexto, ainda que os termos de uso possibilitem o bloqueio da conta em determinadas situações, a medida deve ser adotada com proporcionalidade, transparência e boa-fé objetiva, princípios inerentes às relações de consumo. A ausência de explicações detalhadas sobre os motivos do bloqueio caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

1. Se a instituição financeira bloqueia a conta do consumidor indevidamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. O bloqueio indevido de conta bancária, aliado à retenção prolongada de valores sem motivação adequada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

4. Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da reclamada desprovido.

(N.U 1068233-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Ademais,

embora a Requerida tenha alegado inexistência de saldo na conta à época do bloqueio, limitou-se a juntar meras telas internas do sistema, sem valor probatório suficiente, pois não permitem aferir a movimentação completa da conta nem demonstram, de forma transparente, a efetiva inexistência dos valores transferidos.

Por outro lado, o autor acostou aos autos comprovante de transferência bancária, documento idôneo e apto a demonstrar que, de fato, havia quantia disponível na conta antes do bloqueio arbitrariamente realizado. Assim, prevalece a prova produzida pelo consumidor, sendo certo que cabia à instituição financeira, parte detentora das informações e responsável pela guarda dos registros, o ônus de apresentar extratos bancários completos, o que não fez, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC.

Portanto, deve a Reclamada proceder com a restituição do valor retido indevidamente.

Assim, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço dos reclamados,
evidenciados pelo bloqueio indevido do valor constante na conta do Autor.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e à obrigação de fazer referente ao desbloqueio e/ou reativação de conta bancária encerrada sem aviso prévio, além da liberação do saldo retido. A instituição financeira alegou que o encerramento da conta decorreu de protocolo de segurança e que o bloqueio visava atender a exigências regulatórias, sustentando a legalidade da conduta e a impossibilidade de reativação da conta. Requereu a reforma da sentença. A parte autora, por sua vez, defendeu a manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais, mesmo com a posterior liberação do valor bloqueado; (iii) verificar a possibilidade jurídica de imposição de obrigação de reativação da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento unilateral de conta bancária, ainda que permitido, exige notificação prévia ao titular, nos termos da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

4. A instituição financeira não comprovou ter notificado previamente a autora sobre o encerramento da conta nem demonstrou irregularidade nas movimentações apontadas como suspeitas, descumprindo seu ônus probatório, conforme os arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC.

5. A falha na comunicação do encerramento e a retenção indevida de valores, ainda que posteriormente devolvidos na via administrativa, configuram abalo à esfera moral da consumidora, sendo cabível a indenização por danos morais.

6. A indenização a título de indenização por danos morais não merece reparos, diante da prova dos prejuízos concretos e da retenção de valores por 22 dias.

7. A reativação da conta bancária não é medida juridicamente exigível, pois o encerramento contratual unilateral é prerrogativa legítima de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1085660-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Dessa forma, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a majorar a indenização dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para majorar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Condeno a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025